Tribunal: TJDFT
Processo: 0748560-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELOS EXEQUENTES E PELO EXECUTADO. MATÉRIAS COINCIDENTES. PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EXECUTADO. ACOLHIMENTO INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA EM SUA TOTALIDADE. ART. 1.008 DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXECUTADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A partir do ato de interposição do recurso de agravo interno, operou-se a preclusão lógica e consumativa do ato processual, não havendo falar em apresentação de novas razões posteriormente, ainda que a título de aditamento e dentro do prazo legal.

2. No transcurso do cumprimento de sentença intentado pelos ora recorrentes em desfavor do Distrito Federal, o Juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para: a) limitar a compensação do valor devido aos exequentes até a implementação da reestruturação de carreira; b) determinar que os valores sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora sob o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir de 2009, sendo, quanto ao período anterior, atualizados pela Taxa Referencial e acrescidos de juros de mora de 0,5% a.m.; e c) condenar os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, ou seja, a diferença apurada.

3. Interpostos agravos de instrumento por ambas as partes e sobre as mesmas matérias (possibilidade de compensação, índice aplicável para correção monetária e honorários advocatícios), deu-se provimento ao recurso interposto pelo executado, acolhendo integralmente sua impugnação (AI n. 0704499-82.2021.8.07.0000).

4. Consoante dispõe o art. 1.008 do CPC, o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto do recurso. Assim, constata-se que a decisão objeto deste agravo de instrumento foi substituída pelo acórdão exarado no AI n. 0704499-82.2021.8.07.0000, nos termos do art. 1.008 do CPC, ressaltando-se que, com o acolhimento integral da impugnação apresentada pelo Distrito Federal em razão do provimento do reportado recurso, afastou-se a condenação do executado ao pagamento da verba honorária, o que impactará, como consectário lógico, nos honorários advocatícios a serem fixados em desfavor dos exequentes.

5. Dessa forma, após o prosseguimento do cumprimento de sentença, o Juízo a quo fixará os honorários advocatícios em desfavor dos exequentes de acordo com o novo panorama decorrente do acolhimento integral da impugnação apresentada pelo executado, ocasião na qual a parte irresignada poderá apresentar eventual inconformismo, caso queira.

6. Recurso conhecido e desprovido.